Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-70.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao reconhecimento do direito líquido e certo de candidata autodeclarada parda à reintegração em lista geral de ampla concorrência. Possibilidade.
Concessão da segurança. Reserva de vagas não pode retirar dos candidatos afrodescendentes a garantia de concorrência de forma isonômica à totalidade das

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao reconhecimento do direito líquido e certo de candidata autodeclarada parda à reintegração em lista geral de ampla concorrência. Possibilidade.
Concessão da segurança. Reserva de vagas não pode retirar dos candidatos afrodescendentes a garantia de concorrência de forma isonômica à totalidade das vagas oferecidas. Candidata que, diante da ausência de fraude ou má-fé, deve permanecer no certame, competindo nas vagas de ampla concorrência. Precedentes.
R. sentença concessiva da segurança mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.